Tribunal: TJDFT
Processo: 0709529-65.2016.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PREJUDICIAL REJEITADA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. MORA DA CONSTRUTORA. MULTA CONTRATUAL APLICÁVEL.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que condenou a recorrente/ré ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 3.214,08, incidente pelo período de março a maio de 2013.
2. A ação ajuizada é útil, necessária e adequada para que o recorrido obtenha o provimento jurisdicional almejado, uma vez que sua pretensão é resistida pela recorrente. Desse modo, resta configurado o interesse de agir. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
3. O prazo prescricional da ação que visa ao recebimento de multa contratual ou de indenização, por lucros cessantes é decenal (art. 205 do Código Civil), e não trienal (art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil), visto que se trata de responsabilidade civil contratual, e não extracontratual. Nesse sentido: "Aplica-se o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do CC, nas pretensões indenizatórias decorrentes de inadimplemento contratual" (REsp 1.591.223/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 80/06/2016). Prejudicial de mérito rejeitada.
4. Verifica-se que o item 14 do quadro resumo do contrato firmado entre as partes há a previsão de que o imóvel seria entregue até o “último dia do mês de agosto de 2012”, ou seja, até 31/08/2012 (ID 11097614, p. 5), com previsão de atraso de até 180 dias, consoante cláusula 8.3 do contrato (ID 11097611, p. 5), razão pela qual o imóvel deveria ter sido entregue até 27/02/2013, incorrendo a recorrente em mora, a partir de 28/02/2013.
5. Sustenta a recorrida que não houve atraso na entrega do imóvel, visto que a expedição do “Habite-se” ocorreu em 27/02/2013 (ID 11097623), conforme previsão contratual. Entretanto, é pacífico na Jurisprudência que deve ser considerado como termo final da mora da construtora a data da efetiva entrega das chaves. Ademais, na data de expedição do “Habite-se”, o imóvel não está pronto para ser entregue, mediante a quitação do débito. Isso porque, no caso de financiamento, exige-se, para liberação da quantia a ser financiada, o registro de gravame em benefício da financiadora, o que somente é possível após a averbação do “Habite-se” e a baixa da hipoteca.
6. Segundo a recorrente, eventual atraso na entrega do imóvel teria decorrido da demora da recorrida em efetuar a quitação do imóvel, o que somente ocorreu em 03/04/2013 (ID 11097622, p. 2). Entretanto, o vencimento de tal parcela era 30/06/2013, conforme consta do extrato juntado pela própria recorrente/ré (ID 11097622, p. 2).Com efeito, não há como imputar mora à parte autora, que efetuou a quitação antes mesmo do vencimento da parcela, com quase três meses de antecedência. Ademais, fica evidente que a demora na entrega do imóvel não guardou relação com a data da quitação, tendo em vista que a entrega do imóvel somente se deu em 16/05/2013 (ID 11097615), ou seja, 43 dias após a quitação. Desse modo, configurada a mora da recorrente, é devida a aplicação da multa prevista na cláusula 8.3.1 do contrato (ID 11097611, p. 6).
7. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.